Tribunal: STF
Processo: RHC 102961
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
PROCESSO-CRIME – AUDIÇÃO DE TESTEMUNHA – RÉU – IMPLEMENTO DA DEFESA TÉCNICA – AFASTAMENTO DA SALA – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR. O fato de o Juízo não abrir oportunidade a que o próprio réu, que vinha fazendo em causa própria a defesa técnica, nomeasse defensor gera, a teor do disposto no artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal, nulidade relativa. 



    SENTENÇA DE PRONÚNCIA – BALIZAS – QUALIFICADORA – QUESITOS. A circunstância de ter-se lançado qualificadora excluída na sentença de pronúncia perde significado quando, ao fixar a pena, o Juízo deixa de considerá-la, embora o Conselho de Sentença haja assentado a existência.